Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730726-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: VALERIA CONCEICAO SILVA LTDA, VALERIA CONCEICAO SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos dos embargos à execução de no 0704277-37.2023.8.07.0003, oposto por VALÉRIA CONCEIÇÃO SILVA LTDA, executada. A decisão agravada indeferiu o pedido de determinação de regular publicação da decisão ID 152892261 - Pág. 1, a fim de que sejam intimados os advogados da parte exequente, para que pudessem apresentar impugnação aos embargos, nos seguintes termos (ID 166463437): “Não há nada a prover acerca do pedido, tendo em vista que sobre a decisão que recebeu a inicial recaíra mero erro material. Considerando que a embargada é parceira do TJDFT, tendo realizado o seu cadastro para citações e intimações via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, a intimação realizada nestes autos por esse meio é plenamente válida. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC e ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, IV e VI). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito (CPC, art. 485, IV). 2. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (Decreto-Lei no 911/69, art. 4o), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir (CPC, art. 485, VI), desnecessária a intimação pessoal para o desiderato. 3. Tendo em conta que a parte apelante não apresentou endereço válido para o cumprimento da medida liminar e não havendo informações de onde o bem em testilha possa ser encontrado, a solução cabível e adequada é, de fato, a extinção da demanda, à exegese do disciplinado no art. 485, IV, do CPC. 4. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 5. Precedentes: Acórdão 1692727, 07131392220228070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023; Acórdão 1678312, 07020113620218070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023; Acórdão 1664888, 07032058620218070002, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023; etc. 6. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1713784, 07248970720228070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu). Retornem, pois, os autos conclusos para julgamento.” Em suas razões, pugna a agravante seja concedido, liminarmente, o efeito suspensivo com vistas a suspender os efeitos da decisão ora agravada e, no mérito, conhecer o dar provimento ao presente agravo para cassar a decisão ora atacada, com vistas a oportunizar à agravante a possibilidade de oferecer impugnação aos embargos, intimando a agravante, para tanto, por meio dos seus advogados, mediante publicação no DJe, assim como deverão todos os atos processuais subsequentes serem publicados no DJe, em nome dos advogados constituídos, sob pena de nulidade. Alega que há norma legal expressa quanto à obrigatoriedade de publicação no DJe de ato processual dirigido à parte que já tem advogados constituídos nos autos. É o que preveem os artigos 236, §1o, e 272, §2o, todos do Código de Processo Civil. Aduz que, no caso, tem-se um processo em que ora um ato processual é divulgado mediante publicação no DJe, ora um outro ato processual não é publicado no DJe. E não se publicou, precisamente, o principal ato de defesa do processo, no caso dos embargos à execução, qual seja, o ato que abria a possibilidade de impugnação aos embargos, mesmo com advogados já constituídos nos autos dos embargos e determinação expressa de publicação de tal ato. Assevera que havia menção expressa na decisão de ID 152892261 determinando a publicação “por meio de seu advogado” e, mais, a determinação de “Publique-se”. Todavia, não houve publicação. Ato contínuo, foi proferido o despacho ID 157221348 - Pág. 1 determinando a conclusão dos autos para julgamento, sem publicação, sem intimação, sem oportunidade para exercer o contraditório e nem a ampla defesa. Conclui que, não havendo publicação no DJe, nenhum prazo relativamente a tal ato correu ou está correndo a qualquer tempo (ID 49433314). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 49433317). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos pela executada, ora agravada, em que se requer, dentre outros pedidos, o reconhecimento da nulidade da execução proposta pelo agravante, exequente, pela ausência de liquidez do título executivo (ID 149475313). Na hipótese, deferido o processamento dos embargos do devedor, determinou-se a intimação da embargada, nos seguintes termos (152892261): “Defiro o processamento dos presentes embargos do devedor, sem, no entanto, lhe atribuir efeito suspensivo. Não há garantia à execução, pois ausente penhora, depósito ou caução suficientes. Por outro lado, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, segundo o juízo preliminar próprio desta sede, a fim de por em dúvida a presunção de exigibilidade e certeza da dívida. Com isso, o embargante não atendeu aos termos do art. 919, §1o, do CPC. Intime-se o embargado, por meio de seu advogado, para impugnar, em 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC), a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Após, façam-se conclusos para as providências do inciso II do art. 920 do CPC. Publique-se. Intimem-se. [...]” Nesta sede, pretende a agravante a cassação da decisão mencionada, com vistas a oportunizar à agravante a possibilidade de oferecer impugnação aos embargos, intimando a agravante para tanto, por meio dos seus advogados, mediante publicação no DJe. Sobre a questão posta, conforme a legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (art. 270 do CPC). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico, veja-se: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. [...] § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” Nesse descortino, também é relevante destacar o que dispõe a Portaria GC 160 de 2017, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, veja-se: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” Dessa forma, compete às empresas que se conveniarem para receber as notificações judiciais pelo PJe a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, uma vez que se não consultadas no prazo de dez dias úteis serão consideradas automaticamente realizadas. Na hipótese em apreço, constata-se que a parte exequente, ora agravante, é pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe como parceira para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais acima referenciados. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Com o mesmo entendimento, colaciona precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. EMPRESA CADASTRADA JUNTO AO TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante, porquanto intempestivos. 2. Nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para recebimento de citações e intimações), a intimação realizada via sistema é válida. Inteligência do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006 e artigo 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2018. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Sendo a recorrente conveniada para receber intimações via sistema eletrônico, através de pessoas por ela própria cadastradas e autorizadas, tem-se por válida as intimações efetivadas, tornando desnecessária a intimação em nome do causídico constituído. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (0702305-75.2022.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2022) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. INÉRCIA DA PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR DJE. DESNECESSIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 2. O agravante está devidamente cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria. 3. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome, tampouco configura nulidade a ausência da intimação do referido causídico. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0736438-46.2022.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 27/02/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. CADASTRO DE ADVOGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Parte parceira eletrônica deve ser intimada via sistema (§ 6o do artigo 5o da Lei n. 11.419/06). A intimação é realizada eletronicamente de forma direta à parte, e não ao causídico que a representa.1.1. “Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica. (...). (Acórdão 1364332, 07197244520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Cabe ao aderente do sistema de parceria de expedição eletrônica organizar-se e manter atualizado o cadastro de advogados para ciência dos comandos judiciais. 2.1. “3. Considera-se válido o acesso e o respectivo registro de ciência da sentença por advogado da parte habilitado para o recebimento de intimações via PJe em razão da adesão da parte à parceria de expedição eletrônica, ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem. 4. Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais.” (Acórdão 1236048, 07216858920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0711055-32.2023.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 21/07/2023) - g.n. No caso dos autos, verifica-se que a agravante foi devidamente intimada, através de expedição eletrônica realizada em 20/03/2023 às 15:19, conforme se pode observar da consulta aos expedientes do processo de referência. Não havendo consulta em 10 (dez) dias corridos, o ato foi considerado automaticamente realizado, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006, em 30/03/2023 às 23:59, momento em que teve início o prazo para impugnar os embargos da devedora, tendo este decorrido integralmente em 28/04/2023 às 23:59. É de se frisar também que em consulta ao processo de execução (0736730-28.2022.8.07.0001), da qual resultam os embargos à execução de origem, todas as comunicações à ora agravante têm sido feitas através de expedição eletrônica, porquanto, repise-se, a exequente é parceira para receber intimações via sistema eletrônico. Outrossim, não prospera a alegação de que “ora um ato processual é divulgado mediante publicação no DJe, ora um outro ato processual não é publicado no DJe. Com as devidas vênias, uma verdadeira roleta russa”. Isso porque a parte executada, diferente da exequente embargada, não possui convênio para as comunicações via sistema, de modo que, por certo, suas intimações devem ser realizadas via publicação no Diário de Justiça Eletrônico, daí porque alguns atos do processo foram publicados (quando do interesse da embargante, que não é parceira para fins de expedições de comunicações) e outros não (quando direcionados à embargada, parceira deste TJDFT). Assim, mesmo diante da determinação de “publique-se” no ato que determinou a intimação do embargado, se a pessoa jurídica é conveniada para receber intimações via sistema eletrônico, através de pessoas por ela própria cadastradas e autorizadas, tem-se por válidas as notificações realizadas – as quais, inclusive, substituem a publicação via DJe. Portanto, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que reputou válida a intimação para impugnação aos embargos opostos (ID 152892261), realizada em 20/03/2023. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator